Tribunal: TJES
Processo: 5000324-31.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-31.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAUROMIR GOBETI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000324-31.2023.8.08.0023

EMBARGANT
E:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
:
LAUROMIR GOBETI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. ANULAÇÃO DO JULGADO ANTERIOR.
NULIDADE DECRETADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC/15). MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI N. 9.099/95, ART. 55. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA RECONHECER E SANAR O ERRO MATERIAL E ANULAR O JULGADO, MANTENDO-SE A DELIBERAÇÃO ANTERIOR NO MÉRITO DOS ACLARATÓRIOS REANALISADOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de
d
eclaração em
Id. 13864074
.
C
ontrarrazões

em
Id. 14490244
.

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
pela parte requerida em face do Acórdão de Id.
13621373.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material ao julgar novamente o recurso inominado anteriormente apreciado e deixar de analisar os embargos de declaração opostos.

De início, é relevante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, assiste razão ao embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que o decisum de Id. 13621373, proferido em sede de embargos de Id. 11387409, incorreu em manifesto equívoco. Este julgado, por evidente falha de procedimento, não apreciou os aclaratórios opostos (Id. 11387409), mas sim reapreciou o mérito do recurso inominado interposto anteriormente pela ré, resultando em deliberação com fundamentação e dispositivo incompatíveis com a peça recursal que deveria ter sido examinada.

Reconhecido o erro material,
SANEIO
a falha para declarar nulo o decisum de Id. 13621373 em sua integralidade, por vício de procedimento e de julgamento.

Nesse sentido, estando o processo devidamente instruído, assegurados o contraditório e a ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC e, com base nos princípios que regem a Lei n. 9.099/95, passa-se a julgar o recurso da autora de Id. 11387409, o qual não foi apreciado no acórdão embargado, sem constituir supressão de instância.

MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (I
d.
11387409)

No recurso, sustenta o embargante que o decisum tem a função de sanar alegada contradição. Para tanto, requer a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico, aduzindo que, no caso em análise, este seria mensurável, nos moldes do § 2º do artigo 85 do CPC.

Contudo, o acórdão embargado não apresenta vício, visto que, da leitura do art. 55 da Lei n. 9.099/95, percebe-se que, ante a possibilidade de causas sem condenação em pecúnia, o pagamento dos honorários incidirá sobre o valor da causa, conforme a parte final do dispositivo.

Veja-se:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Dessa forma, na situação concreta, não houve sentença condenatória. Embora o recorrente sustente a aplicação de critério de cálculo diverso, diante do conflito aparente de normas, é necessária a aplicação do princípio
lex specialis derogat legi generali
, ou seja, a lei especial (Art. 55 da Lei n. 9.099/95) derroga a lei geral (Art. 85, § 2º do CPC). Por esse motivo, revela-se correta a fixação com base no valor da causa, devendo
o julgado
ser mantid
o, in totum
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s

e
mbargos de
d
eclaração e
LHE
DOU PROVIMENTO PARCIAL, para reconhecer o
erro material
no decisum de Id. 13621373 e, consequentemente, ANULAR o julgado. Com efeito, aplico a teoria da causa madura e, em novo julgamento, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de Id. 11387409, mantendo a deliberação anterior que negou provimento à interposição por seus próprios e jurídicos fundamentos no tocante à fixação dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)